Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-79.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016381-79.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA FERREIRA - CPF: 711.682.451-09 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO STURM - CPF: 000.872.289-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM RAZÃO DE SUPOSTA NEGLIGÊNCIA MÉDICA DURANTE PARTO. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À TESE DA AUTORA. FRATURA DE CLAVÍCULA SEM SEQUELA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE CONDUTA CULPOSA DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por hospital condenado ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de suposta negligência durante o parto, que teria ocasionado fratura de clavícula no recém-nascido.

2.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos da autora, condenando o hospital ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, com juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios.

3.

A ré sustenta ausência de falha na prestação de serviço, com base em laudo pericial judicial que atestou a regularidade da conduta médica e a ausência de sequelas no infante.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil do hospital por dano moral decorrente de fratura de clavícula em recém-nascido, à luz de laudo pericial que afasta a hipótese de negligência, imprudência ou imperícia da equipe médica.

III. Razões de decidir

5. A perícia técnica concluiu que a fratura de clavícula é comum em partos normais, especialmente em recém-nascidos com peso inferior a 04 kg, sendo considerada um tocotraumatismo possível e de evolução benigna.

6. O exame clínico e radiológico realizado ainda no hospital não indicou fratura à época, o que revela diligência médica.

7. O prontuário médico demonstrou que todas as providências diagnósticas foram tomadas, inclusive com encaminhamento a especialista e realização de exames de imagem.

8. Não se comprovou a existência de erro técnico ou conduta omissiva, tampouco qualquer sequela ou sofrimento extraordinário da criança que ensejasse reparação moral.

9. A jurisprudência pátria afasta a indenização quando há conduta médica regular e o evento danoso é previsível e inevitável dentro do curso normal de partos normais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:

“1. A fratura de clavícula em recém-nascido, sem desvio e sem sequela, é evento possível e previsível em partos normais, não sendo indicativo, por si só, de erro médico.

2. Laudo pericial que afasta conduta culposa da equipe médica e ausência de nexo causal entre o ato médico e o dano alegado impedem a responsabilização do hospital por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, ApC 0011475-13.2019.8.16.0083, Rel. Des. Fernando Bodziak, j. 09.10.2024; TJSP, ApC 1116317-31.2018.8.26.0100, Rel. Des. Maria F. R. Rodovalho, j. 09.04.2024; TJRJ, ApC 0237728-93.2017.8.19.0001, Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1016381-79.2020.811.0003

APELANTE: STA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

APELADA: ALINE DA SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Moais no 1016381-79.2020.8.11.0003 - da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou “
parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial por Aline Da Silva Ferreira em desfavor de Santa Casa De Misericórdia, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo que serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do parto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC. Como a parte autora decaiu da parte mínima do pedido e, em face da regra da causalidade, condena-se a requerida ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação
” (id. 230600205).

A apelante sustenta que, “
na presente hipótese, o laudo pericial realizado não indica a existência de erro no procedimento adotado, não restando configurada negligência, imprudência ou imperícia médica. Ao contrário, evidencia-se por meio deste, que o parto fora realizado de acordo com a boa prática médica e a literatura especializada.
”.

Argumenta que, “
através do laudo pericial, que NÃO HOUVE negligência, imprudência ou imperícia na atuação da equipe médica, quanto aos procedimentos e protocolos adotados no atendimento prestado à Apelada e seu recém-nascido, não há que se falar em responsabilização dos profissionais, o que ex vi também afasta a responsabilidade da Apelante
”.

Aduz que
“as testemunhas Thailla Moreira Santin, CRM/MT no 11284 e o informante André Almeida Dagostino, CRM/MT no 4383 declaram que a suposta fratura de clavícula em recém-nascido é uma complicação normal do parto natural, sem evolução em sequelas. Esclarecem ainda, que o protocolo clínico para o diagnóstico da fratura fora devidamente seguido, não havendo evidência nos exames médicos realizados, bem como, que o ocorrido não configura erro médico.”.

Defende que,
“da análise do conjunto probatório, não há NENHUM elemento desabonador quanto a lisura do procedimento médico-hospitalar adotado, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.”.

Pede o provimento do recurso para reforma da sentença e a improcedência dos pedidos (id. 230600220).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 230600231).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida em Ação de Reparação de Danos Moais no 1016381-79.2020.8.11.0003 - da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se julgou “
parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial por Aline Da Silva Ferreira em desfavor de Santa Casa De Misericórdia, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de modo que serão atualizados com juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do parto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC. Como a parte autora decaiu da parte mínima do pedido e, em face da regra da causalidade, condena-se a requerida ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação
” (id. 230600205).

Em suma, na inicial a autora sustentou que entrou em trabalho de parto e que não houve complicações para o nascimento do infante, oportunidade que foram realizados exames médicos e não constataram quaisquer alterações no recém-nascido, contudo, afirma que após a alta seu filho chorava bastante e retornou ao posto de saúde para avaliação, constatando uma fratura na clavícula do menor.

Infirma que a fratura ocorreu por erro médico, bem como que não houve o devido tratamento médico ao infante que se queixava das fortes dores externadas por choro excessivo, em flagrante negligência ao quadro clínico do RN.

Assim, pediu compensação por dano moral.

Contestação e impugnação apresentadas, sobreveio laudo pericial judicial, de elaboração determinada pelo juízo de primeiro grau.

Na perícia judicial constatou-se ausência de negligência da ré e ausência de sequela, sem indicação de tratamento cirúrgico e imobilização gessada:

“(...) 2 - ANÁLISE TÉCNICA

A Autora deu entrada na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em 13/4/2020 às 11:09 horas, encaminhada pelo médico de Pedra Preta, em decorrência de trabalho de parto, com idade gestacional aproximada de 38 semanas e 3 dias, e com Hipótese Diagnóstica de DHEG (Doença Hipertensiva Específica da Gestação), conforme página 41,42 e 94 do processo, sendo internada para acompanhamento e indução de parto. Evoluiu com trabalho de parto normal, com nascimento dia 14/4/2020 12:57, nascendo com Apgar 9/10, não sendo relatadas intercorrências. A autora foi acompanhada pelos médicos ginecologistas e o recém nato (RN) pelo pediatra. O pediatra suspeitou de alteração cardíaca, solicitando avaliação do médico especialista Cardiopediatra,
Dra. Lauriane, a qual avaliou o RN, suspeitando de fratura de clavícula no dia 16/4/2020. Foram solicitadas e realizadas radiografias, conforme laudos em anexo, e não foi confirmado fratura, após, o RN recebeu alta médica
.

3 - MÉTODO UTILIZADO

Para a presente perícia este perito utilizou-se de todos os fatos, dados e documentos juntados aos autos, sendo assim: prontuários médicos, exames e radiografias.

4- RESPOSTA AOS QUESITOS

4.1 – RESPOSTAS AOS QUESITOS DA RÉ

Quesitos da Ré: 1.A Autora alega que deu entrada no Hospital Réu no período da manhã do dia 14/04/2020 pelo convênio do SUS, em virtude do início de seu trabalho de parto, tendo sido realizado o parto normal e que o bebê passou a chorar muito após o nascimento. Relata que foram feitos exames e nada foi encontrado, tendo recebido alta dois dias depois, mas que quando em casa, no dia 17/04/2020 se dirigiu com o mesmo para um posto de saúde em Pedra Preta/MT, no qual o RN fez raio X para verificar eventuais lesões e que foi constatado que o mesmo estava com a clavícula fraturada. Conforme consta nos autos e no prontuário médico, na Santa Casa foi investigado se o bebê possuía alguma fratura?
R: Sim.

2. Queira o Sr. Perito explicar se houve alguma intercorrência no momento do parto da Autora.
R: Não houve relato em prontuário médico.

3. É possível afirmar que houve uma distócia de ombro no recém-nascido da Autora?
R: Não.

4. É possível afirmar com certeza que a suposta fratura de clavícula no bebê se deu durante ou logo após o parto?
R: Não.

5. A Autora alega que passou dois dias no hospital até receber alta e que "nesse intermédio de tempo não foi tomada providência para diagnosticar a fratura". Quais foram as providências tomadas pela Santa Casa para investigar o que o RN tinha?

R: Realizado exame físico, com suspeita de fratura de clavícula esquerda relatada em página 117 e 121. Solicitado exame de imagem (radiografias). Apresentaram laudos normais (páginas 213 e 214).

6. No exame raio X realizado na Santa Casa (ID Num. 40418684 e ID Num. 37217260 - Pág. 39 e 40) era possível constatar ou diagnosticar, naquele momento, uma fratura de clavícula?
R: Laudo sem evidência de fratura.

7. Há algum outro exame ou documento médico nos presentes autos que comprove que foi diagnosticado, em algum momento posterior, a suposta fratura de clavícula?

R: Na página 313 e 311 apresentam radiografias de clavícula esquerda realizadas em Pedra Preta, sem laudo em anexo, e imagem em anexo sem possibilidade de confirmação diagnóstica. Dra Lauriane encaminhou ao ortopedista (página 309) afirmando fratura de clavícula esquerda.

8. A Autora também aduz que "não se pode ter ainda noção das sequelas que ficaram permanentes devido a fratura, porém a criança pode desenvolver-se com problemas de movimentos na região, afetando-o para o resto da vida”. No caso de ter havido fratura de clavícula, o bebê da Autora teve sequelas? Se sim, quais?

R: Não relatadas sequelas em prontuário.

9. Nos casos em que de fato ocorre fratura de clavícula em recém-nascido, tal condição é algo grave? Queira o Sr. Perito explicar o porquê de isso eventualmente acontecer e qual a forma de tratamento e recuperação.

R: Não seria uma fratura grave. A fratura de clavícula pode ocorrer eventualmente em parto normal, havendo uma incidência maior em crianças ao nascimento com peso maior de 4 kg, peso em certidão de nascimento foi 3378 gramas (página 105). O tratamento à ser instituído é estritamente conservador no caso de fratura de clavícula isolada, com imobilização parcial.

10. A alta recebida pela Autora e seu RN no dia 16/04/2020 foi devida para aquele momento?
R: Sim

11. É possível observar, da análise do prontuário médico, qualquer conduta imprudente ou negligente por parte do Hospital Santa Casa?
R: Não.

12. Foi observada alguma irregularidade em relação aos serviços hospitalares prestados pela Santa Casa ou em relação aos serviços médicos prestados?
R: Não.

13. Pela análise do prontuário médico é possível constatar que, na Santa Casa, a paciente e seu RN receberam o atendimento e tratamento devidos que estavam ao alcance do Hospital e dos médicos?
R: Sim.

4.2- RESPOSTAS AOS QUESITOS DA AUTORA

1- A FRATURA DE CLAVÍCULA EM RECÉM NASCIDO É COMUM?

R: Dentre os tocotraumatismos com envolvimento de fratura óssea, a clavícula é o osso mais frequentemente acometido, com uma incidência que varia entre 0,2% 2,9% de todos os partos.

2- RTO QUE OCORRE DE FORMA 3- VAGINAL, TEM SEUS RISCOS, ASSIM COMO UMA CESARIANA. NESSE SENTIDO, EXISTE ALGUMA COMPLICAÇÃO NA HORA DO PARTO, QUE PODE OCORRER A FRATURA DE CLAVÍCULA DO RECÉM NASCIDO?

R: Dentre os fatores de risco para fratura de clavícula, apgar, distócia de ombro, parto instrumentado, o peso de nascimento acima de 4000g e a relação perímetro cefálico (PC) por perímetro torácico (PT) - PC/PT menor ou igual a 0,949 foram as variáveis com relevância estatística.

3- SABEMOS QUE EXISTE A FAMOSA DISTÓCIA DE OMBRO NOS PARTOS VAGINAIS, A QUAL É UMA COMPLICAÇÃO EM QUE O RECÉM NASCIDO FICA PARADO NO CANAL DE PARTO, DEVIDO A REGIÃO DOS OMBROS SEREM MAIS LARGAS QUE A PELVE DA MÃE. NESSES CASOS, PARA O SALVAMENTO DO , ODE SER REALIZADA ALGUMA MANOBRA DE FRATURA, PARA QUE ELE SAIA?
R: A consequência da manobra pode ser a fratura.

4- É COMUM QUE PASSE DESPERCEBIDO, APÓS UM EXAME FÍSICO POR UM MÉDICO, UMA FRATURA DE CLAVÍCULA?
R: Não

5- A CONFIRMAÇÃO DE UMA FRATURA DE CLAVÍCULA EM UM NASCIDO, SÓ SE DA ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO UM RAIO X OU ALGUM EXAME DE IMAGEM?
R: A suspeita se dá através de exame físico e história clínica, a confirmação através de exame de imagem, sendo este radiografia.

6- PODEMOS DIZER QUE, APENAS UM ORTOPEDISTA PODERIA VERIFICIAR QUE EXISTIA UMA FRATURA DE CLAVÍCULA NO RECÉM NASCIDO? OU O PEDIATRA É COMPETENTE PARA SUSPEITAR OU ATÉ MESMO CONFIRMAR A FRATURA?

R: Conforme cartilha do Ministério da Saúde - Atenção à Saúde do Recém-Nascido Guia para os Profissionais de Saúde item 3.2.1.6 Esqueleto e articulações: Deve-se avaliar cuidadosamente a presença de deformidades ósseas, inadequações de mobilidade e dor à palpação de todos os ossos e articulações do RN.2

7- A FRATURA LOCALIZADA NO RECÉM NASCIDO PODERÁ ACARRETAR EM ALGUMA DEFORMIDADE OU ALTERAÇÃO DE MOVIMENTOS NA INFÂNCIA E NA VIDA ADULTA?

R: Tende a ser um evento benigno e sem sequelas.

8- QUAL SERIA A CONDUTA A SER TOMADA, APÓS A CONFIRMAÇÃO DA FRATURA?

R: Tratamento específico não é necessário, mas alguns médicos recomendam tentar a imobilização do membro superior por uma semana com uma tipoia prendendo-se a manga da camisa do lado envolvido no lado oposto da camisa do lactente.

9- UMA FRATURA COMO ESSA, COSTUMA-SE SER MUITO DOLOROSA? É NECESSÁRIO USO DE ANALGÉSICOS PARA CONSEGUIR VIVENCIAR ESSA DOR?

R: Analgésicos geralmente não são necessários porque os lactentes com fratura clavicular geralmente não apresentam sinais de dor.

10-NO CASO DE UM PARTO DISTÓCICO, QUE O MÉDICO VÊ REALMENTE A NECESSIDADE DE PROVOCAR UMA FRATURA PARA SALVAR O RECÉM NASCIDO, ISSO É UMA CONDUTA PENSADA E QUE É COLOCADA NO RELATÓRIO MÉDICO QUE FOI NECESSÁRIA ESSA CONDUTA?

R: Não há relato em descrição cirúrgica de distocia.

11-AO SER EXAMINADO POR UM MÉDICO PEDIATRA APÓS O PARTO, RECEBER ALTA E TER NO SEU RELATORIO MÉDICO QUE TUDO SE ENCONTRAVA NORMAL E SEM ALTERAÇÕES E DEPOIS DESCOBRIR QUE O PACIENTE FOI DE ALTA COM UMA FRATURA SEM QUE O MESMO VISSE,PODEMOS DIZER QUE FOI UM ATO NEGLIGENTE POR PARTE DO PROFISSIONAL?

R: Cabe ao Senhor Doutor Juiz de Direito determinar tal fato.

5- CONCLUSÃO

Conforme análise detalhada dos fatos, considero que a Autora teve atendimento no Hospital Santa Casa, em trabalho de parto normal no dia 13/4/2020 com boa evolução, tendo o RN suspeita de alteração cardiológica, passando por avaliação com Cardiopediatra, que durante exame clínico suspeitou de fratura de clavícula, sendo realizado exames de imagem, não confirmando hipótese diagnóstica.

Após alta hospitalar, nos autos há imagem anexada das radiografias de Nicolas Levi, porém, sem laudo, mas relatado fratura de clavícula esquerda pela Dra. Lauriane.

Considero que, mesmo com laudo normal de radiografias, é possível que tenha ocorrido tocotraumatismo (lesões causadas em decorrência de trabalho de parto), com fratura de clavícula esquerda, e apresentar exames de imagem normal, no caso de uma fratura sem desvio, podendo esta evoluir com desvio posterior. Não consideramos negligência durante o atendimento, visto que foi realizado exame e não confirmou hipótese diagnóstica.

Considero ainda que não há relatos de sequelas neurológicas, como paralisia obstétrica, que pode estar associada à fratura de clavícula. A fratura de clavícula é uma das alterações que pode ocorrer no parto normal, sendo o mais comum em RN com mais de 4 quilos.

Uma fratura de clavícula isolada em RN é uma alteração com indicação absoluta de tratamento conservador, não havendo indicação de tratamento cirúrgico e não sendo indicativo de imobilização gessada. A consolidação ocorre em um curto espaço de tempo, ocorre dor nos primeiros dias à mobilização, evoluindo sem alterações ou sequelas.”

Do todo apontado pelo perito, ficou evidenciado que “
dentre os tocotraumatismos com envolvimento de fratura óssea, a clavícula é o osso mais frequentemente acometido
”.

O perito ainda esclarece que a fratura da clavícula
“
tende a ser um evento benigno e sem sequelas
”
e que
“analgésicos geralmente não são necessários
porque os lactentes com fratura clavicular geralmente não apresentam sinais de dor
”.

Mencionou que, “
Não consideramos negligência durante o atendimento, visto que foi realizado exame e não confirmou hipótese diagnóstica
.
Considero ainda que não há relatos de sequelas neurológicas, como paralisia obstétrica, que pode estar associada à fratura de clavícula
.
A fratura de clavícula é uma das alterações que pode ocorrer no parto normal”
.

Esclareceu, também, que a “
fratura de clavícula isolada em RN é uma alteração com indicação absoluta de tratamento conservador, não havendo indicação de tratamento cirúrgico e não sendo indicativo de imobilização gessada. A consolidação ocorre em um curto espaço de tempo, ocorre dor nos primeiros dias à mobilização, evoluindo sem alterações ou sequelas.”.

Respondendo ao quesito 1 da ré, de que
“conforme consta nos autos e no prontuário médico, na Santa Casa foi investigado se o bebê possuía alguma fratura?”,
respondeu que “
Sim
”, o que conclui, que o nosocômio realizou os diagnósticos necessários.

Ainda, em resposta ao quesito 4 da ré, de que se seria “
possível afirmar com certeza que a suposta fratura de clavícula no bebê se deu durante ou logo após o parto?”,
respondeu

que

“
Não
”
,

não deixando dúvidas quanto à existência de alguma imperícia médica durante o parto.

Sobre o questionamento se
“no exame raio X realizado na Santa Casa (ID Num. 40418684 e ID Num. 37217260 - Pág. 39 e 40) era possível constatar ou diagnosticar, naquele momento, uma fratura de clavícula?”,
foi respondido “
laudo sem evidência de fratura”.

Apontou-se, ainda, que “
A alta recebida pela Autora e seu RN no dia 16/04/2020 foi devida para aquele momento?”,
respondeu que
“sim”,
ou seja, a conduta médica foi regular.

Questionado se
“foi observada alguma irregularidade em relação aos serviços hospitalares prestados pela Santa Casa ou em relação aos serviços médicos prestados?”,
respondeu que
“
não
”.

Da análise da sentença, percebe-se que o laudo pericial foi ignorado, tendo em vista que fica claro que em nenhum momento é possível afirmar que houve imprudência ou negligência por parte dos profissionais no momento do parto, tal como que foram tomadas todas as providências necessárias para averiguar qualquer tipo de anormalidade no recém-nascido.

Vale dizer que a sentença partiu da premissa que a genitora afirmou que o infante foi lesionado durante do procedimento do parto, quando o
expert
concluiu em sentido contrário ao atestar que “
não consideramos negligência durante o atendimento, visto que foi realizado exame e não confirmou hipótese diagnóstica
”.

Ademais, a apelante/ré juntou com a contestação radiografia das clavículas do infante logo após o parto (id. (id. 230599690), no exame não é possível constatar qualquer tipo de lesão.

Portanto, salvo melhor juízo, impõe-se a reforma da sentença.

Assim, o que se conclui é que o hospital e os profissionais realizaram manobras preconizadas pela literatura para a resolução, sendo que a lesão ocasionada é consequência de complicação imprevisível.

Como os procedimentos adotados pela equipe médica se revelaram adequados, não é crível concluir pela negligência, imprudência ou imperícia, portanto, não há qualquer ilícito praticado pela ré a ensejar na obrigação de reparar a autora.

Há diversos julgados em casos análogos, em que se reconhece condenação em dano moral, quando a conduta praticada pela parte ré é correta:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS INCISOS II E III, DO ART. 1.010, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. MÉRITO. DISTÓCIA DE OMBRO DURANTE O PARTO. LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL. LIMITAÇÃO NA AMPLITUDE DE MOVIMENTOS DA CRIANÇA, NECESSITANDO DE MOVIMENTOS DO TRONCO PARA FLEXÃO DO OMBRO DIREITO. SEQUELAS PERMANENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ERRO MÉDICO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL.
DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. ART. 927, DO CÓDIGO CIVIL ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DISTÓCIA DE OMBRO. FATO IMPREVISÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EXIGISSEM A REALIZAÇÃO DE CESÁREA. ADEMAIS, SEGUNDA GESTAÇÃO, POR PARTO NORMAL, DA GENITORA. PROVA PERICIAL NO SENTIDO DE QUE A CONDUTA MÉDICA FOI ADEQUADA PARA O CASO, ESCLARECENDO QUE A DISTÓCIA DE OMBRO SE TRATA DE EVENTO IMPREVISÍVEL. AINDA, TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM AS AFIRMAÇÕES DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-PR 00114751320198160083 Francisco Beltrão, Relator: Fernando Wolff Bodziak, Data de Julgamento: 09/10/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – MUNICÍPIO DE SUZANO E HOSPITAL SANTA CASA – PARTO NATURAL – DISTOCIA DE OMBRO – Pretensão dos autores de ver reconhecida a responsabilidade civil dos réus por erro médico e, por consequência, receber indenização por dano moral, estético e material –
Sentença de improcedência
–
Insurgência dos autores – Descabimento –

Conjunto probatório dos autos que demonstra que não houve falha na prestação de serviço – Emprego do procedimento indicado na ocasião (parto natural), sem evidências de que a realização de cesariana reduziria os riscos da lesão
– Ausência de acompanhamento pré-natal que dificultou a previsão da macrossomia fetal (peso do feto 4,7 kg), que por sua vez, é fator de risco para a distocia de ombro –
Evento, no mais, imprevisível conforme lições da literatura médica – Requisitos para a responsabilidade civil não configurados – Sentença mantida.
APELO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1116317-31.2018.8.26.0100 Suzano, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 09/04/2024, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2024).

“
Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Sentença que julga
improcedente
a pretensão de reparação por danos materiais e morais. Alegação de cerceamento de defesa que não se configura. Parte autora que sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço médico. Distocia de ombros ocasionada por complicação obstétrica. Laudos periciais realizados, tanto pelo médico especializado em ginecologia e obstetrícia, como também pela médica com especialidade em ortopedia e traumatologia,
não indicam a existência de erro no procedimento adotado, não tendo sido demonstrado negligência, imprudência ou imperícia médica.
Na espécie, não havia indicação clínica para que a segunda autora fosse submetida ao parto por cesariana. E, além disso, ficou evidenciado que a mãe da menor já deu entrada no hospital em trabalho de parto, sendo o procedimento de emergência, no qual o diagnóstico e as medidas adotadas estavam corretos. Relação obrigacional entre o médico e o paciente é de meio e não de resultado. O meio adequado para a aferição de suposto erro médico é a produção de prova pericial. Ausência de nexo causal entre os fatos alegados pela parte autora e a conduta do réu. Dever de indenizar surge na medida em que existe relação direta entre o ato ilícito praticado pelo responsável e o dano ocasionado à parte lesionada. Parte ré que comprova a licitude de seus atos e exclui sua responsabilidade objetiva no dever de indenizar a parte autora.
Sentença mantida
. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02377289320178190001 202300157867, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7a CÂMARA CÍVEL); Data de Julgamento: 22/08/2024).

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto a sucumbência. Suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025